Tribunal: STF
Processo: Rcl 61652
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 16.8.2023, por Wellerson Ronyelle Brasileiro Ananias contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Governador Valadares/MG e da Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 8.8.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Mandado de Segurança n. 1.0000.23.188152-5/000.



    2. Na petição inicial, o reclamante alega-se “réu em ação penal -fase de pronúncia- onde se investiga o assassinato do nacional RENATO FELICIO MARTINS.



    O atual patrono fora contratado já em fase de alegações finais e as apresentou devida e tempestivamente. Por conta da fase em que adentrou nos autos, a defensoria pública também as apresentou, concomitantemente.



    Já de início o Magistrado da 1ª Vara criminal de Governador Valadares, onde tramita a ação penal, no rito do júri, ignorou completamente todos os termos apresentados a título de memoriais da defesa contratada do acusado.



    Em sentença, vê-se que não faz qualquer menção aos escritos da defesa particular do acusado, limitando-se apenas ao MP e à defensoria pública.



    Por conta da pronúncia do reclamante, e, no prazo devido, a defesa apresentou recurso, sob a forma de apelação, sabendo, certamente, não ser a usual, mas devidamente aceita pelos tribunais regionais e superiores pelo princípio da fungibilidade recursal, mormente se apresentado no prazo previso em lei e com a devida boa fé processual.



    Em julgamento, o d. Magistrado, dentro de seu entendimento e ‘juízo de admissibilidade’ não conheceu do recurso interposto, adentrando na competência do TJMG, por, em nosso entender, exacerbar os limites da análise de admissibilidade.



    Inconformado, o acusado, aqui impetrante apresentou o recurso em sentido estrito fins de que a apelação fosse analisada no devido grau recursal, tendo em vista que, conforme jurisprudências desta própria corte, é admissível a fungibilidade, desde que no prazo do recurso previsto em lei e ausência de má fé.



    Pois eis que na esteira dos absurdos, o próprio magistrado impetrado JULGOU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, atividade esta, de exclusiva competência do TJMG.



    E mais: transitou em julgado os autos e nomeou defensor público para o impetrante, alijando de vez a defesa contratada.



    E não para por aí: agendou o Juri para o dia 25 de agosto do presente ano, e sequer intimou seu patrono. ABSURDO!!!



    Posto isso, o reclamante, por seu advogado, impetrou o MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL, alegando, em síntese, usurpação de competência, violação ao duplo grau de jurisdição e cerceamento de defesa.



    O remédio jurídico foi dirigido à Vice Presidência, conforme determina o R.I. daquela corte, sob o numero 1881525-14.2023.8.13.0000, com pedido liminar de suspensão do Juri, então agendado para o dia 25 de agosto deste ano até que os recursos do reclamante sejam analisados.



    Porem, em sede de liminar, a Desembargadora BEATRIZ PINHEIRO CAIRES, negou a suspensão do ato (…).



    Em síntese, aduziu a d. Desembargadora que a pretensão liminar se confunde com o mérito, deixando o exame para a Turma julgadora, não antes de serem ouvidos o MP e a autoridade apontada como coatora.



    Ocorre, MM. Presidente, que após todo este trâmite, o Tribunal do Juri já terá ocorrido, COM TODA A MAQUINA ESTATAL MOVIMENTADA PARA ESTE FIM”.



    Afirma que “a nossa C.F. está repleta de direitos, deveres e princípios e, ao prevê-los, se preocupou em trazer à população o mínimo possível para que seus direitos fossem alcançados. Assim temos o princípio do acesso à justiça, que por sua vez, além da previsão expressa da constituição, sendo considerado como garantia fundamental, este necessita também de meios para que o acesso à justiça seja alcançado”.



    Ressalta que “a previsão do princípio do duplo grau de jurisdição, demonstra que sem o direito da parte em se defender no processo, esta não terá o devido acesso à justiça. Deste modo, se faz necessário usar a ampla defesa e o devido processo legal como provas de um verdadeiro acesso à justiça, eis que não basta, apenas, colocar a parte no processo, e sim deve garantir a ela os meios constitucionais devidamente instruídos, para que o princípio do acesso à justiça seja efetivado.



    Não foi isto que ocorreu na Comarca de Governador Valadares, onde o próprio Magistrado singular julgou, concomitantemente, a Apelação e o recurso em sentido estrito, evitando assim qualquer análise das questões recursais na competência devida.



    O que é pior: através do remédio heroico, o reclamante teve a liminar negada e SERÁ SUBMETIDO AO TRIBUNAL DO JURI, SEM A ANALISE DE SEUS RECURSOS. ABSURDO!!!”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja concedida imediatamente o direito ao reclamante em não se submeter à sessão do júri, prevista para ocorrer em 25/08/2023, até que sejam analisados todos os recursos impetrados.



    Oportunamente requer:



    (…) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se as decisões impugnadas que usurparam a competência do TJMG, garantido a subida dos recursos à instância de lei” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O reclamante aponta como autoridade reclamada o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Governador Valadares/MG, que não teria conhecido do recurso de apelação interposto contra a sentença de pronúncia, não aplicando o princípio da fungibilidade, e por ter negado o recurso em sentido estrito que visava o processamento daquele recurso de apelação, tudo a caracterizar usurpação da competência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para analisar esses recursos. 



    O reclamante aponta também como autoridade reclamada a Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que não teria resguardado o seu direito ao acesso à Justiça. Afirma que, ao indeferir a medida liminar requerida no Mandado de Segurança n. 1.0000.23.188152-5/000 e não suspender a sessão do Tribunal do Júri marcada para o dia 25.8.2023, a autoridade reclamada teria permitido que esse julgamento acontecesse antes da análise da viabilidade do processamento da apelação e do recurso em sentido estrito da defesa.



    Não há referência, neste processo, a súmula vinculante, a atos prolatados em processos objetivos que estariam sendo descumpridos, a decisão em processo subjetivo alusivo a ele que teria sido desrespeitada nem à necessidade de se evitar a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Não se comprova, no caso, alguma das situações de cabimento de reclamação. 



    6. Pelo exposto, ausente comprovação de atendimento aos requisitos legais para o ajuizamento de reclamação consitucional, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora